Tribunal: TJDFT
Processo: 0724657-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0724657-95.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO EMPRESARIAL ENCOL RÉU: REGIUS SOCIEDADE CIVIL DE PREVIDENCIA PRIVADA DECISÃO Por meio da petição de id.17973749, a parte autora pugna pela desistência da presente ação rescisória. Aduz que não se faz necessária a anuência da parte ré, tendo em vista que não houve apresentação de contestação. Constato que a procuração juntada aos autos id. 17973750 confere poderes ao advogado subscritor da referida petição para a prática de atos desta natureza. Sobre a desistência da ação aduz o art. 485 do CPC o seguinte: Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) VIII - homologar a desistência da ação; (...) 4o Oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação. § 5o A desistência da ação pode ser apresentada até a sentença. No caso, é de se notar que inexiste qualquer impedimento para a desistência do feito neste momento processual em que se encontra os autos, já que não houve sequer decisão recebendo a inicial e determinando a citação da parte adversa. Isto posto, HOMOLOGO o pedido de desistência da ação, e por consequência, extingo o feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do CPC. Custas se houver, pela parte Autora. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de julho de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora